Tribunal: TJSP
Processo: 1050386-16.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de reintegração de posse, visando a reintegração na posse de imóvel e pagamento de aluguéis pela fruição do bem desde 30/04/2020. A sentença julgou procedente a demanda, reintegrando o espólio na posse do imóvel e condenando o réu ao pagamento pelo uso do bem.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de reintegração de posse, visando a reintegração na posse de imóvel e pagamento de aluguéis pela fruição do bem desde 30/04/2020. A sentença julgou procedente a demanda, reintegrando o espólio na posse do imóvel e condenando o réu ao pagamento pelo uso do bem.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a relação de união estável alegada pelo réu com a falecida justifica a posse do imóvel e se há direito ao pagamento de aluguéis pelo uso do bem.
III. Razões de Decidir
3. A sentença fica confirmada, adotando-se seus fundamentos que reconheceu a posse anterior da parte autora e o esbulho praticado pelo réu, que se opôs à devolução do imóvel findo o comodato verbal, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
4. Inexistência de união estável entre o réu e a falecida reconhecida judicialmente. Ação de reconhecimento de união estável "post mortem" que foi julgada improcedente, com sentença mantida em grau de recurso. Matéria preclusa. Coisa julgada.
5. A posse do réu foi caracterizada como precária, decorrente de mera permissão, configurando esbulho após a oposição do espólio.
6. Recusa injustificada em restituir o bem configura mora do comodatário, legitimando o comodante a pleitear o arbitramento de aluguéis correspondentes ao período da indevida posse, consoante dispõe o art. 582 do Código Civil.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A posse precária decorrente de mera permissão não induz posse legítima. 2. A ausência de reconhecimento de união estável transitada em julgado impede a apreciação da matéria nesta sede. 3. Recusa injustificada em restituir o bem configura mora do comodatário, legitimando o comodante a pleitear o arbitramento de aluguéis, consoante dispõe o art. 582 do Código Civil.